Tribunal: TJPA
Processo: 0013195-90.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013195-90.2016.8.14.0401

APELANTE: MICHAEL DE OLIVEIRA RAMOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.

ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PROCEDENCIA.

VALORAÇÃO EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E A PENA-BASE TERIA SIDO AUMENTADA SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
O magistrado fixou a pena base em um patamar razoável, próximo do mínimo legal, mas a fundamentação utilizada se mostrou censurável ao valorar a circunstância judicial da culpabilidade desfavorável ao Réu, com elementos inerentes ao tipo penal, não sendo apto a justificar a elevação da pena-base. Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas, entendo que o Juízo singular não agiu corretamente em qualificar como desfavorável à “culpabilidade”, pois percebe-se que os termos utilizados pelo magistrado já são abrangidos pelo próprio tipo penal, não merecendo uma maior reprimenda legal, pelo menos nesta fase processual. Logo, considerando que essa circunstância é neutra, entendo que a pena-base poderá ser redimensionada para o mínimo legal. Dessa forma, ponderando que o condenado teve sua pena-base estipulada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, e diante do disposto retro, entendo que esta deve ser readequada para seu mínimo legal, pelo que estabeleço a reprimenda inicial em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento, nos termos no voto da relatora.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
MICHAEL DE OLIVEIRA RAMOS FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Denúncia, ID. 5550504;

Denúncia recebida em 08.08.2016, ID 5550505;

Laudo, ID. 5550505;

Resposta à acusação, ID. 5550506;

Audiência de instrução e julgamento em ID 5550508 e ID 5550510;

O Parquet apresentou memoriais finais em ID. 5550510;

Alegações finais da Defesa em ID. 5550512;

Sentença Condenatória em ID. 5550513;

Em suas Razões (ID. 6219750) a Defensoria Pública requereu a redução da pena-base.

Em Contrarrazões (ID. 7355114), o Ministério Público de 1º grau, por meio da douta Promotora de Justiça ASANDRA FERENDES DE OLIVEIRA GONÇALVES, rechaçou a tese defensiva, pugnando pelo DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação para que fosse mantida in totum a decisão ora guerreada.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, Num. 7578710, que se pronunciou pelo PROVIMENTO, a fim de que seja

reduzida a pena-base do apelante.

É o relatório.

A Revisão.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

Pretende o recorrente a

reforma da sentença com a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal.

Assiste razão a Defesa.

O Juiz Sentenciante ao realizar a dosimetria da pena, assim se manifestou na primeira fase,
in verbis
:

“A culpabilidade acima da media, pois a conduta de portar a arma de fogo é mais grave do que outras previstas no tipo penal – como a conduta de deter, por exemplo -, o que faz com que a culpabilidade se situe em grau maior que o mínimo. Ressalte-se que arma estava municiada com três cartuchos aptos para uso o que também desfavorece o réu; não registra antecedentes criminais, conforme depreende-se da certidão de antecedentes de fl. 33; o motivo do delito alegado pelo acusado não foi comprovado nos autos e se confunde com as teses afastadas a cerca da inexibilidade de conduta diversa, razão pela qual nada se tem a valorar; circunstancias normais ao delito; consequências do crime são comuns ao tipo penal.

Assim sendo, fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando que a culpabilidade desfavorece o réu, ou seja, encontrando o quantum de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.”

Da análise da dosimetria realizada pelo magistrado, extrai-se que a pena base do apelante foi aplicada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, ou seja, acima do mínimo legal, pois foi sopesada em desfavor do apelante 01 (uma) circunstância judicial (culpabilidade), a qual mostram-se passível de correção.

É cediço que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

Ora, o legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, existindo mera discricionariedade vinculada do Magistrado.

Nesse contexto, o preceito secundário do crime previsto no art. 14, da Lei n.º 10.826/03, prevê pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa. No entanto, o magistrado fixou a pena base em um patamar razoável, próximo do mínimo legal, mas a fundamentação utilizada se mostrou censurável ao valorar a circunstância judicial da culpabilidade desfavorável ao Réu, com elementos inerentes ao tipo penal, não sendo apto a justificar a elevação da pena-base.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas, entendo que o Juízo singular não agiu corretamente em qualificar como desfavorável à “culpabilidade”, pois percebe-se que os termos utilizados pelo magistrado já são abrangidos pelo próprio tipo penal, não merecendo uma maior reprimenda legal, pelo menos nesta fase processual.

Logo, considerando que essa circunstância é neutra, entendo que a pena-base poderá ser redimensionada para o mínimo legal.

Dessa forma, ponderando que o condenado teve sua pena-base estipulada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, e diante do disposto retro, entendo que esta deve ser readequada para seu mínimo legal, pelo que estabeleço a reprimenda inicial em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
de apelação interposta por
MICHAEL DE OLIVEIRA RAMOS FERREIRA,
e dou
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, a fim de que a pena base seja
readequada para o seu mínimo legal, pelo que estabeleço a reprimenda inicial em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa
, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/03/2022